Tribunal: TJSP
Processo: 2136008-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERÍVEL EX ANTE DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DE FACTO DE EMPREENDIMENTO POLUIDOR. PARTE LEGÍTIMA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que admitiu o agravante ao polo passivo de ação civil pública movida pela prefeitura de Taubaté, a pedido do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERÍVEL EX ANTE DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DE FACTO DE EMPREENDIMENTO POLUIDOR. PARTE LEGÍTIMA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que admitiu o agravante ao polo passivo de ação civil pública movida pela prefeitura de Taubaté, a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. A legitimidade passiva no processo civil brasileiro deve ser aferida com base em critérios da abstração, vale dizer, partindo-se de uma presunção de que a narrativa contida na petição inicial é verdadeira, desde que, evidentemente, verossímil e acompanhada de elementos de prova suficientes.
3. No caso dos autos são imputados fatos verossímeis e acompanhados de provas suficientes para que o agravante seja incluído no polo passivo, especificamente ter o autor coordenado trabalhos no loteamento que levaram à degradação ambiental, além de portar-se como representante da sociedade responsável.
Recurso desprovido Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136008-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante FERNANDO
FLORIANO, são agravados MUNICÍPIO DE TAUBATÉ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 2/7
Voto no 36782
Processo: 2136008-86.2019.8.26.0000
Agravante: Fernando Floriano
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal
de Taubaté
Comarca de Taubaté
Juiz a quo: Paulo Roberto da Silva
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERÍVEL EX
ANTE DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO.
ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DE
FACTO
DE
EMPREENDIMENTO
POLUIDOR.
PARTE
LEGÍTIMA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão
que admitiu o agravante ao polo passivo de ação civil pública
movida pela prefeitura de Taubaté, a pedido do Ministério Público
do Estado de São Paulo.
2. A legitimidade passiva no processo civil brasileiro deve ser
aferida com base em critérios da abstração, vale dizer, partindo-se
de uma presunção de que a narrativa contida na petição inicial é
verdadeira, desde que, evidentemente, verossímil e acompanhada
de elementos de prova suficientes.
3. No caso dos autos são imputados fatos verossímeis e
acompanhados de provas suficientes para que o agravante seja
incluído no polo passivo, especificamente ter o autor coordenado
trabalhos no loteamento que levaram à degradação ambiental,
além de portar-se como representante da sociedade responsável.
Recurso desprovido Sentença mantida.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO FLORIANO contra a r. decisão de fls. 15/23 destes autos,
proferida nos autos de ação civil pública movida pela Prefeitura do
Município de Taubaté, que, recebendo emenda à inicial promovida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 3/7
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, admitiu o agravante
ao polo passivo, juntamente com outras pessoas físicas e jurídicas.
Sustenta, em síntese, que não tomou parte em
qualquer dos fatos que levaram ao ajuizamento da ação. Tão
somente atuou como advogado de uma das partes
Construtora
Branchi além de ter prestado serviços advocatícios para o antigo
proprietário de um dos imóveis nos quais se deram os fatos narrados
na inicial da Ação Civil Pública.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls.
2137/2138).
Informações do juízo de primeiro grau a fls.
2145/2147.
Veio a contraminuta, encartada a fls. 2152/2158.
Sustenta o agravado, em síntese, que existem diversos elementos de
prova nos autos que indicam um possível envolvimento mais intenso
do agravante com os fatos narrados na inicial. Trouxe documentos
Em seu parecer de fls. 2378/2380, a D. PGJ
manifestou-se pela manutenção da decisão e desprovimento do
agravo.
É o relatório.
A controvérsia dos autos cinge-se a averiguar se
existem indícios suficientes de autoria em relação aos fatos para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 4/7
o autor seja incluído no polo passivo da ação civil pública movida
pela Prefeitura Municipal de Taubaté, cuja inicial foi emendada pelo
Ministério Público.
Noutros termos, deve-se averiguar se existe o ora
agravante pode ser considerado parte legítima para figurar no polo
passivo.
A legitimidade é uma das condições da ação, vale
dizer, um dos requisitos para que, tanto autor quanto réu, possam
figurar em juízo num determinado processo a fim de que sejam
submetidos aos efeitos da coisa julgada.
É analisada em abstrato, ou seja, tomando como
verdadeira a narrativa dos fatos contida na petição inicial ou na que
implique a inclusão da parte no feito, independentemente de serem
procedentes ou não
Deve refletir uma prova, ainda que incipiente, que
indique existir liame subjetivo da parte com os fatos narrados, ou
seja, que, de alguma forma, aquelas tenham participado destes e,
mais ainda, que as consequências destes atos impactem sua esfera
jurídica de direitos e deveres.
No caso dos autos, imputa-se ao agravado
envolvimento direto nos fatos que levaram à degradação ambiental e
no parcelamento irregular de imóvel rural, objeto da lide.
Especificamente, o Ministério Público indica que: “o
corréu FERNANDO FLORIANO que antes atuara como patrono do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 5/7
proprietário Paulo Gaspar Lemos, executado pelo Banco, passou a
prestar 'assessoria' aos demais corréus como advogado constituído
pela correquerida CONSTRUTORA BRANCHI LTDA no criminoso
parcelamento da fazenda, compondo o corréu Fernando Floriano
grupo de fato que promoveu, e vem promovendo o parcelamento
clandestino na área da Fazenda Santana”.
Mais
adiante:
“A
participação
ostensiva
do
agravante se revelou no momento da celebração de contrato de
compromisso com o banco, no qual o agravante FERNANDO
FLORIANO já prestava serviços ao grupo, através da correquerida
CONSTRUTORA BRANCHI LTDA, que se trata de empresa fachada
cuja composição social foi criminosamente adulterada”.
Por
fim:
“enquanto
o
apelante
FERNANDO
FLORIANO, também encontrado no local coordenando os trabalhos
[de parcelamento irregular], asseverou ser o advogada da
construtora, e que havia protocolado junto a Prefeitura Municipal
pedido de regularização do empreendimento”.
Se, de um lado, evidentemente, não se admite a
criminalização
da
atividade
de
advocacia,
caracterizada
pela
prestação de serviços a empresas com problemas jurídicos

ambientais ou não
de outro, igualmente não se admite que os
advogados excedam sua função e tomem parte nos ilícitos dos quais
seus clientes sejam acusados.
Veja-se que a imunidade conferida aos advogados
pelo estatuto da profissão (art. 7o, §2o da Lei no 8.906/1994) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 6/7
implica em total irresponsabilidade por seus atos.
O advogado apenas não responde por aqueles atos
ligados ao exercício da profissão e que sejam limitados pela
razoabilidade
e
proporcionalidade,
tendo
como
parâmetro
a
finalidade para a qual se destina
garantir a observância do
ordenamento jurídico e dos comandos constitucionais.
No caso dos autos, pela narrativa que consta da
emenda apresentada pelo parquet abstração das condições da ação
a conduta imputada de fato é potencialmente ilícita.
Isso porque existem indicativos, narrados em ato
administrativo com presunção de veracidade, portanto de que o
agravante estava coordenando trabalhos de loteamento irregular
que, em última hipótese, causaram danos ambientais.
Ainda, existem indícios suficientes de que o
agravante se portava como verdadeiro representante legal da
sociedade responsável pelo empreendimento, sobre a qual inclusive
existem suspeitas de irregularidades societárias.
Por tudo, ao menos em caráter indiciário, existem
elementos para que o autor figure no polo passivo da ação civil
pública que busca apurar os danos ambientais causados pelo
empreendimento que ora se analisa.
Eventual prova em contrário deve ser feita ao
longo da instrução probatória e, se o caso, conduzir à improcedência
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136008-86.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 7/7
Daí o acerto da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantendo-se a decisão como lançada, revogando-se o
efeito suspensivo anteriormente concedido.
São Paulo, 14/07/2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator